Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 44882323, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculos dos honorários sucumbenciais e relativos a VALTO JOSE DIONISIO DE ANDRADE, VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA, VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA, VANESSA DALTROZO MUNHOZ, VANIA COELHO BARBOSA, VANIA DE SOUZA BARRETO, VANIA VIRGINIA DA SILVA e VANUSIA SOARES BORBA, em decorrência do contido no ID 44408283. As partes foram intimadas sobre os valores e o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID 45388898). No ID 45772180, ID 45772181 e ID 45772182 o Distrito Federal se insurgiu contra as quantias judiciais e apresentou impugnação. No ID 46159513, o SINDIRETA afirmou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecidos, concordou com a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e os cálculos encartados em ID 45772181, pugnando, assim, pela sua homologação e imediata expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. Afirmou que VALTO JOSE DIONISIO DE ANDRADE, VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA e VANUSIA SOARES BORBA optaram por receber seus créditos por meio de precatórios. Consignou também que VANIA DE SOUZA BARRETO escolheu receber via RPV. Esclareceu que VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA, VANESSA DALTROSO MUNHOZ, VANIA COELHO BARBOSA e VANIA VIRGINIA DA SILVA optaram por receber seus créditos por meio de requisições de pequeno valor e que renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Por fim, expôs que M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS optou pelo recebimento de RPV quanto aos honorários à execução. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos (ID: 45772181), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelas requerentes VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA, VANESSA DALTROSO MUNHOZ, VANIA COELHO BARBOSA e VANIA VIRGINIA DA SILVA, devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45772181 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de VALTO JOSE DIONISIO DE ANDRADE, VANDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA e VANUSIA SOARES BORBA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em benefício de VANIA DE SOUZA BARRETO, com destaque dos honorários contratuais; - Requisições de Pequeno Valor, no limite individual de 40 salários-mínimos, em favor de VANDICLEIDE GENUINO DE OLIVEIRA, VANESSA DALTROSO MUNHOZ, VANIA COELHO BARBOSA e VANIA VIRGINIA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários à execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador